Tribunal: TJSP
Processo: 0000562-10.2017.8.26.0488
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa de Eurico que almeja a absolvição por insuficiência probatória. Defesa de Fabrício que requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, com fundamento na inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal no ato de reconhecimento realizado na etapa administrativa; irregularidade na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado tentado. Concurso de pessoas. Sentença condenatória. Defesa de Eurico que almeja a absolvição por insuficiência probatória. Defesa de Fabrício que requer, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade, com fundamento na inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal no ato de reconhecimento realizado na etapa administrativa; irregularidade na apresentação dos memoriais pelo Parquet; e ofensa ao artigo 212 do suprarreferido estatuto processual. Quanto ao mérito, objetiva a absolvição por carência de provas. Prejudicado o exame do tanto. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Prazo prescricional esgotado entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Extinção da punibilidade dos réus que se impõe, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, § 1o, todos do Código Penal.